Tribunal: TJDFT
Processo: 0739167-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0739167-45.2022.8.07.0000 Classe judicial: RECURSO ESPECIAL (213) RECORRENTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. O acórdão desta 8a Turma conheceu e negou provimento ao recurso interposto pelo agravante (IDs no 44616920, no 46862044). 2. O agravante interpôs Recurso Especial (ID no 47785636). 3. A Presidência desta Corte sobrestou o recurso até a solução do Tema no 1.170 (RE 1.317.982-RG/ES) pelo STF (ID no 48924703). 4. Julgado o Tema 1.170, a Presidência deste Tribunal determinou o retorno dos autos a esta Turma para análise da suposta divergência entre o acórdão paradigma e o acórdão recorrido (ID no 56175891). 5. Considerando o julgamento do Tema 1.170/STF da repercussão geral no dia 12/12/2023 e os princípios elencados nos artigos 9o e 10 do CPC/2015, intimem-se o agravante (Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no DF) e o agravado (Distrito Federal) para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestem-se sobre: a) suposta divergência entre o acórdão paradigma e o acórdão proferido por esta 8a Turma; b) eventual impacto na apuração dos cálculos do valor devido. 6. Oportunamente, retornem-me os autos. 7. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 5 de março de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO